Tribunal: STF
Processo: Rcl 36527
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016192-89.2017.5.16.0018. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que as decisões reclamadas ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho no caso, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88.
    Sustenta que o entendimento do STF se aplica aos contratos de trabalho temporário, uma vez que esses não são regidos pela CLT, e sim por lei especial. Afirma que, na espécie, tendo em vista a Lei Estadual 6.915/97, não há que se falar em regime celetista nas contratações efetivadas pelo Estado do Maranhão. 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito na origem. (eDOC 13) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).
    Citado, o beneficiário José Hélio Conceição Santos deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 41.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:
    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 
    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 
    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.
    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.
    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 
    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.
    Na hipótese, observo que o juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Eis trecho dessa decisão:
    “Ante tais circunstâncias, de logo se averba que não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de incompetência material desta Justiça Especializada, já que o período laborado pela parte autora permite a este Juízo concluir que, se houve intenção de se ultimar a contração temporária da parte reclamante, configurou-se uma circunstância em que foram firmados sucessivos contratos de trabalho por prazo determinado, prorrogados mais de uma vez, circunstância proibida pelos termos do art. 2º, VII, § 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.915/1997. Desta maneira, é forçoso reconhecer-se que o contrato de trabalho sob apreço foi firmado em desacordo com os termos do art. 37, II, da CF/88, sendo, pois, nulo de pleno direito, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o fim de processar e julgar o presente feito. 
    4. Isso estabelecido, considerado que a admissão da parte autora se deu com afronta aos termos do art. 37, II, da CF/88, daí decorre nula a sua contratação. Assim sendo, tendo-se em vista os termos do Enunciado n.º 363, do Colendo TST, somente se faz viável a concessão, à parte reclamante, do pagamento de salários pactuados (aqui sequer postulados) e dos valores referentes ao FGTS.” (eDOC 10, p. 2)
    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0016192-89.2017.5.16.0018, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”.
    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada dos Juízos reclamados e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.
    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7857-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0016192-89.2017.5.16.0018 para a justiça comum. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente